Tribunal: TJSP
Processo: 1001856-37.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Cancelamento do débito pela requerida antes da citação. Desistência da ação. Condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais. Gratuidade da justiça ora deferida. Consolidação da presunção de necessidade prevista no art. 99, §3o, do CPC. Recurso provido.